Tribunal: TJDFT
Processo: 0729814-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Maurício Silva Miranda Número do processo: 0729814-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILA MARIA CARVALHO DE FREITAS SILVA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por AILA MARIA CARVALHO DE FREITAS SILVA em face de decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva movida pela ora agravante em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, sobrestou o feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Em suas razões recursais (ID 49302290), a agravante alega que “somente pode ser objeto de suspensão aqueles processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015, isto é, processos em que o tema afetado seja objeto de litígio entre as partes.” Afirma que “propôs nos presentes autos uma liquidação de sentença de título executivo judicial genérico decorrente de ação coletiva c/c cumprimento de obrigação de dar, que além de antever e superar a discussão travada no Tema 1169, evitando, assim, o seu sobrestamento e eventual extinção futura, proporciona ao executado maior amplitude de defesa, sem qualquer prejuízo jurídico às partes.” Sustenta que “e a sentença de procedência proferida em uma ação coletiva poderá ser ordinária ou genérica. A sentença coletiva genérica, por exigir prévia liquidação, poderá ser objeto de liquidação coletiva ou de liquidação individual, sendo esta realizada por decorrência lógica pelos substituídos processuais que foram tuteladas por meio da sentença proferida na ação coletiva” Explica que nas ações coletivas "a liquidação de sentença pode correr tanto como mera fase do processo coletivo (caso dos direitos essencialmente coletivos) quanto por meio de processo individual autônomo (quando os indivíduos pretendem liquidar sentença coletiva com base na extensão ou no transporte da coisa julgada in utilibus)". A primeira é uma liquidação coletiva, enquanto a segunda é uma liquidação individual da sentença coletiva (“liquidação imprópria”)” Diz que “A liquidação individual da sentença coletiva relaciona-se com as ações coletivas, incumbindo ao credor demonstrar não apenas o quantum debeatur a que faz jus, mas também a sua própria legitimidade ad causam para requerê-la. A propósito da matéria, esclarece a doutrina que "a coisa julgada pode ser transportada ou estendida para o plano individual, ocasião na qual a liquidação será realizada pelos próprios indivíduos (ou seus sucessores) integrantes da coletividade"” Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz que “Assentada a plausibilidade do direito invocado e caracterizado o erro de procedimento, cumpre ressaltar que a demora no julgamento do presente agravo certamente causará danos de impossível ou difícil reparação a parte agravante. Com efeito, é indiscutível a natureza alimentar das verbas buscadas, sendo certo que a não concessão da liminar fará com que a parte agravante, tenha que esperar mais do que já espera pela satisfação do seu crédito, não havendo dúvidas, portanto, a respeito do periculum in mora.” No mérito, pugna pela confirmação do pedido prefacial. Preparo regular (ID 49302291). É o relatório. DECIDO. Como é cediço, o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). No caso em exame, vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pela agravante. Vejamos. No Tema 1.169, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte questão a ser submetida a julgamento em sede de recurso repetitivo: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Na hipótese dos autos, contudo, ao analisar os cálculos apresentados no pedido de cumprimento individual de sentença, verifico que o valor pode ser apurado por meros cálculos aritméticos. Conforme já decidiu esta e. Turma Cível: “Se da disposição da r. sentença exequenda, verifica-se que, em relação ao pagamento da quantia, meros cálculos aritméticos são suficientes para a determinação do quantum debeatur, já que o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há indicação do benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação para a execução pretendida (...) Assim, por não se tratar de sentença genérica sujeita à necessária liquidação, não subsiste a determinação de sobrestamento do feito em razão de tema afeto à sistemática dos recursos repetitivos.” (Acórdão 1700854, 07039803920238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito (liquidação c/c cumprimento de sentença) em atenção à determinação do c. STJ para o Tema repetitivo n. 1.169, em que se busca o prosseguimento da fase de liquidação. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, a sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto a sentença coletiva que se visa executar não é genérica, bastando simples cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, para a definição do quantum debeatur. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1722990, 07144676820238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 17/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DECISÃO DE SOBRESTAMENTO FUNDADA EM RECURSO REPETITIVO. TEMA 1169. INAPLICABILIDADE. CRÉDITO INDIVIDUALIZADO. DISTINÇÃO DO PRESENTE CASO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA. APURAÇÃO DO CRÉDITO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1169), para "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos" (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). 2. No caso, é possível perceber que o crédito pretendido pelo credor é individualizado, permitindo ao executado apresentar as razões de fato e de direito para impugnar o valor executado. 3. Há distinção entre o presente caso e o tratado no tema de Repercussão Geral no 1169 do STJ, o que impõe o distinguishing para afastar a suspensão do processo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1722726, 07180263320238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 11/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, considerando a distinção entre os objetos da demanda originária e do Tema 1.169 do STJ, ao menos em juízo de cognição sumária, conclui-se pela probabilidade do direito afirmado pela recorrente. Do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de julho de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator